Tribunal: TJSP
Processo: 2215754-03.2019.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Indeferimento de pedido de desarquivamento dos autos físicos - D. Juízo a quo que condiciona o desarquivamento à demonstração de patrimônio passível de penhora, em nome do executado – Admissibilidade extraída da impossibilidade do manejo de recurso – Expediente não condicionado (art. 186/NSCGJ e Com. SPI 50/2010) - Empecilho que a lei não prevê – Afronta a direito

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Indeferimento de pedido de desarquivamento dos autos físicos - D. Juízo a quo que condiciona o desarquivamento à demonstração de patrimônio passível de penhora, em nome do executado – Admissibilidade extraída da impossibilidade do manejo de recurso – Expediente não condicionado (art. 186/NSCGJ e Com. SPI 50/2010) - Empecilho que a lei não prevê – Afronta a direito líquido e certo – SEGURANÇA CONCEDIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637920
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de
Segurança Cível no 2215754-03.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em
que
é
impetrante
TRANSCONTINENTAL
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA, é impetrado MM. JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA CÍVEL
DO FORO REGIONAL DE SANTO AMARO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Concederam a segurança. V. U. ", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto), MARINO
NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Mandado de Segurança Cível n.o 2215754-03.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 26.853
Voto no 26.853
Mandado de Segurança Cível no 2215754-03.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo - 1a Vara Cível
Impetrante: Transcontinental Empreendimentos Imobiliários Ltda
Impetrado: MM. JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL
DE SANTO AMARO
Interessado: Abadia Viana
Juiz(a) de 1a Inst.: Carolina Nabarro Munhoz Rossi
MANDADO DE SEGURANÇA Indeferimento de pedido de
desarquivamento dos autos físicos - D. Juízo a quo que
condiciona o desarquivamento à demonstração de patrimônio
passível de penhora, em nome do executado Admissibilidade
extraída da impossibilidade do manejo de recurso Expediente
não condicionado (art. 186/NSCGJ e Com. SPI 50/2010) -
Empecilho que a lei não prevê Afronta a direito líquido e
certo SEGURANÇA CONCEDIDA.
Trata-se de mandado de segurança impetrado contra
decisão proferida pelo D. Juízo a quo, autoridade apontada como coatora que,
em sede de ação de execução hipotecária do sistema financeiro da Habitação,
em fase de cumprimento de sentença, indeferiu pedido de desarquivamento
dos autos de processo físico, sob o fundamento de que a exequente “não
apresentou argumentos necessários que atinjam o condão de autorizar o
desarquivamento do processo”, bem como de que “simples consulta ou
retirada de cópias poderá ser requerida diretamente no setor de arquivo” (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Mandado de Segurança Cível n.o 2215754-03.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 26.853
59/62).
A impetrante sustenta que o setor de arquivo localizado na
Avenida dos Sorocabanos no 680, Bairro Ipiranga, São Paulo-SP, deixou de
existir no início do ano passado, fato este que impede o acesso aos autos.
Alega que após a desativação do arquivo geral do Ipiranga é possível formular
pedido de desarquivamento dos autos no cartório em que tramita. Argumenta
necessitar de cópias dos autos para agravar da decisão que indeferiu tanto o
desarquivamento dos autos quanto busca de bens via sistemas BACENJUD e
RENAJUD. Aduz violado seu direito ao duplo grau de jurisdição, eis que se
encontra impossibilitado de extrair cópias dos autos físicos para agravar.
Observa que não pode obter as informações pretendidas sobre a existência de
bens em nome do devedor, pena de violação ao sigilo bancário e fiscal.
Enfatiza que não há qualquer previsão legal que condicione o deferimento de
desarquivamento dos autos à comprovação da existência de bens passíveis de
penhora. Requer a concessão de liminar para o imediato desarquivamento dos
autos e, no mérito, seja concedida a segurança para que se desarquivem os
autos de processo, com devolução de prazo para recorrer (fls. 01/11).
Processado sem a concessão da liminar (fls. 68).
Prestadas as informações (fls. 74/75), manifestou-se a D. Procuradoria-Geral
de Justiça (fls. 81).
É o relatório.
Inicialmente, cumpre registrar que houve oposição ao
julgamento virtual por parte da impetrante (fls. 67).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Mandado de Segurança Cível n.o 2215754-03.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 26.853

Contudo, é de se indeferir o pleito de julgamento em
sessão presencial, diante da crise decorrente da pandemia do Covid-19,
responsável pelo Estado de Calamidade instalado não apenas no Brasil, mas
no Planeta. Enfrenta-se situação absolutamente inédita, anômala e gravíssima,
com enorme potencial de colapsar a prestação jurisdicional, em razão do
represamento de milhares de processos aguardando julgamento presencial.

Ressalte-se que não se vislumbra no pedido fundamento
algum a justificar de forma plausível a oposição. Além do que ausente
demonstração de prejuízo à parte e seus advogados com a realização de
julgamento virtual.

Nesse contexto, há que se garantir a entrega da jurisdição
com um mínimo de celeridade, pena de ofensa à garantia constitucional da
“razoável duração do processo” (art.5o, LXXVIII, da Constituição Federal, e
artigo 4o do Código de Processo Civil).

Acrescente-se que a circulação, o contato pessoal, a
aglomeração de pessoas trazem risco para vida e a saúde das pessoas, a
ponto de ter se tornado comando legal o isolamento social (art.3o da Lei no
13.979/2020).

Em suma, nesses tempos de pandemia realiza-se o
julgamento possível, ou seja, o julgamento virtual. Tanto assim que o Conselho
Nacional de Justiça por meio da Resolução 313/20 determinou a suspensão
das atividades presencias no âmbito do Poder Judiciário, conferindo-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Mandado de Segurança Cível n.o 2215754-03.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 26.853
prioridade às sessões virtuais de julgamento.

Superada esta questão, examina-se o mandamus.
Insurge-se a executada, ora impetrante, contra decisão
que, em ação de execução hipotecária no sistema financeiro da habitação, em
fase de cumprimento de sentença, ajuizada por TRANSCONTINENTAL
EMPREENDIEMTNOS IMOBILIÁRIOS LTDA. contra ABADIA VIANA, indeferiu
o pedido de desarquivamento dos autos físicos, bem assim de pesquisa de
bens via BACENJUD e RENAJUD.
Inicialmente,
cumpre
ressaltar
que,
não
obstante
impossibilidade de impetrar "mandamus" contra decisão passível de recurso,
consoante o disposto no artigo 5o, inciso II, da Lei no 1.533/51, no artigo 5o, II,
da atual lei sobre a matéria (Lei n° 12.016/2009) e na Súmula 267 do Supremo
Tribunal Federal, admissível, no caso, o remédio constitucional.
Isso porque o rigor do entendimento supramencionado
pode ser abrandado para evitar dano irreparável ou de difícil reparação devido
à decisão eivada de ilegalidade, na hipótese, violadora do direito do livre
acesso ao Judiciário e do duplo grau de jurisdição, como adiante se verá.
Nesse sentido é a jurisprudência do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
"RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. ATO JUDICIAL QUE DETERMINOU A
PENHORA DE NUMERÁRIO EM CONTA CORRENTE EM
QUE
SERVIDOR
PERCEBE
SEUS
VENCIMENTOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Mandado de Segurança Cível n.o 2215754-03.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 26.853
EXISTÊNCIA DE RECURSO CABÍVEL. AFASTAMENTO
DA SÚMULA 267/STF. DECISÃO MANIFESTAMENTE
ILEGAL.
I - A jurisprudência desta Corte orienta que é
possível a impetração de Mandado de Segurança quando o
ato jurisdicional contiver manifesta ilegalidade ou venha
revestido de teratologia, ofendendo, assim, direito líquido e
certo do impetrante e podendo causar dano irreparável ou
de difícil reparação.
II - O ato que determina o bloqueio de saldo em
conta corrente em que servidor público estadual percebe
seus vencimentos é manifestamente ilegal (CPC, art 649,
IV). Recurso Ordinário em Mandado de Segurança provido"
(RMS 26937/BA, Rel. Ministro Sidnei Beneti, 3a Turma, p.
23.10.2008).
E, ainda, deste E. Tribunal:
"Mandado
de
segurança
Pedido
de
desarquivamento de autos não recepcionado - D. Juízo que
condiciona
o
desarquivamento
à
demonstração
de
patrimônio passível de penhora, em nome do executado
Admissibilidade extraída da impossibilidade do manejo de
recurso Expediente não condicionado (art. 186/NSCGJ e
Com. SPI 50/2010) - Empecilho que a lei não prevê Afronta
a direito líquido e certo Segurança concedida" (Mandado de
segurança no 2064069-80.2018.8.26.0000, 19a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Cláudia Grieco Tabosa Pessoa, j.
25.04.2018).
Com efeito, o ato contra o qual se insurge a impetrante foi
praticado extra processualmente, obstando a interposição de recurso cabível,
ante a impossibilidade de extração de cópias do processo físico. Neste
aspecto, o próprio MM. Juízo a quo asseverou nas decisões de fls. 59/62 que
“a petição ficará disponível para retirada pelo prazo de trinta dias, após o que
será incinerada”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7
Mandado de Segurança Cível n.o 2215754-03.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 26.853
Passa-se, agora, à análise do mérito.
Pois bem. Respeitado o entendimento da autoridade
coatora, de rigor a concessão da ordem.
Na hipótese, o desarquivamento dos autos mediante
pagamento das respectivas custas não deve ser condicionado, eis que
atendido o procedimento administrativo próprio (fls. 50/55).
De acordo com o disposto nas Normas de Serviço da CGJ
deste Estado:
"Art. 186. O interessado poderá consultar os
processos no próprio ofício de justiça de origem,
promovendo o escrivão a expedição da requisição.
Parágrafo
único.
O
interessado
no
desarquivamento será intimado, por qualquer meio idôneo
de comunicação, da chegada dos autos ao cartório e do
prazo de 30 (trinta) dias para manifestação, bem como de
que, decorrido o prazo sem manifestação, os autos
retornarão ao arquivo".
Outrossim,
o
Comunicado
SPI
no
50/2010,
que
regulamenta o procedimento, igualmente não refere qualquer condição para o
desarquivamento de autos. Certo, assim, que o expediente não pode ser
obstado.
Demais disto, é conferido ao advogado o direito de acesso
aos autos de processo, ainda que sem procuração nos autos, conforme segue

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

8
Mandado de Segurança Cível n.o 2215754-03.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 26.853
(art. 7o, VIII, da Lei no 8.906/1994, alterado pela Lei no Lei no 13.793, de 2019),
desde que não tenha sido decretado segredo de Justiça:
"Art. 7o São direitos do advogado:
XIII - examinar, em qualquer órgão dos Poderes
Judiciário e Legislativo, ou da Administração Pública em
geral, autos de processos findos ou em andamento,
mesmo sem procuração, quando não estiverem sujeitos
a sigilo ou segredo de justiça, assegurada a obtenção
de cópias, com possibilidade de tomar apontamentos;"
(grifo nosso).
Por outro lado, inexiste previsão legal que condicione a
reiteração de diligências para busca de ativos à indicação prévia de bens
penhoráveis do devedor, sendo certo que após o decurso de prazo razoável, a
luz do caso concreto, mostra-se cabível a realização de novas buscas pelos
sistemas informatizados (Bacenjud, Renajud, Infojud, entre outros).
No presente caso, os autos foram arquivados em setembro
de 2014, sendo o pedido de desarquivamento formulado apenas e tão-
somente em abril 2019 (fls. 19/25).
Em casos análogos, assim já decidiu essa C. 11a Câmara
de Direito Privado:
"EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
Cédula de crédito bancário. Decisão que condiciona
eventual novo pedido de desarquivamento dos autos à
apresentação
de
bens
passíveis
de
penhora.
Inadmissibilidade. Reiteração dos pedidos de pesquisa
que pode ser feita pela parte e que não deve ser
vinculada a um prazo específico ou providência do
credor, mas sim dentro de um interregno razoável, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

9
Mandado de Segurança Cível n.o 2215754-03.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 26.853
acordo com as circunstâncias de cada caso. Recurso
provido"
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2088523-
90.2019.8.26.0000; Relator (a): Gilberto dos Santos; Órgão
Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de
Carapicuíba - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
13/05/2019; Data de Registro: 13/05/2019, grifo nosso).
"AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
MONITÓRIA
EM
FASE
DE
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA - Agravo de instrumento Irresignação contra
decisão que condicionou o desarquivamento dos autos
à indicação, pelo credor, de bens dos executados para a
penhora
Descabimento
Possibilidade de o credor
requerer novas diligências úteis na busca por bens
penhoráveis Decisão reformada. Recurso provido" (TJSP;
Agravo de Instrumento 2087571-14.2019.8.26.0000; Relator
(a): Marino Neto; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 38a Vara Cível; Data do
Julgamento: 05/12/2012; Data de Registro: 20/06/2019, grifo
nosso).
"Execução Desarquivamento condicionado à
comprovação da existência de bens penhoráveis

Possibilidade de desarquivamento sem a determinação
em questão - Recurso provido" (TJSP; Agravo de
Instrumento 2098602-65.2018.8.26.0000; Relator (a): Gil
Coelho; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional II - Santo Amaro - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento: 14/06/2018; Data de Registro: 15/06/2018, grifo
nosso).
"MANDADO
DE
SEGURANÇA.
Impetração
contra recusa do Juízo em desarquivar autos de
processo em fase de cumprimento de sentença, para se
proceder à busca de bens passíveis de penhora.
Resistência
indevida.
Direito
líquido
e
certo
da
impetrante. Segurança concedida" (TJSP; Mandado de
Segurança n° 2019491-66.2017.8.26.0000, Relator: Milton

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

10
Mandado de Segurança Cível n.o 2215754-03.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 26.853
Carvalho; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 36a Câmara
de Direito Privado; Data do julgamento: 05/05/2017; Data de
registro: 05/05/2017).
Ante o exposto, pelo meu voto, concedo a segurança para
que os autos físicos sejam desarquivados e possibilite a extração de cópias
para eventual interposição de recurso.
RENATO RANGEL DESINANO
Relator